Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701548-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCEL BERNARDI MARQUES, HERMILTON DA SILVA BORGES RECORRIDO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO DESPACHO Na petição de ID 67919897, os recorridos requerem a dilação do prazo para regularizar a representação processual, por mais 5 (cinco) dias. Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, podendo, ainda, regularizar a representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007